Tribunal: STF
Processo: RE 1539234
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Maria Inês de Paulo Oliveira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu sua ilegitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, sob o argumento de ausência de comprovação de filiação à associação impetrante. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (eDOC nº 5, fl. 2):



    “APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença Pensionista de policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Falta de filiação à associação impetrante da ação coletiva. Sem legitimidade para a cobrança. Limitação expressa do título aos filiados. Hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça com o Tema 1056. Eficácia preclusiva e imutabilidade da coisa julgada impedem aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1119. Extinção que cumpre manter. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para dois mil reais, observando-se o benefício da gratuidade.” 



    A recorrente sustenta violação dos art. 5º, XXI e LXX, alínea b, da Constituição da República. Afirma que a decisão impugnada contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o entendimento fixado no Tema 1.119 (RE 1.293.130/SP), segundo o qual seria desnecessária a autorização expressa, a relação nominal de associados ou a comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores decorrentes de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.



    Alega que a sentença coletiva reconheceu o direito ao recálculo do quinquênio e da sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos, proventos e pensões, sem qualquer limitação subjetiva (eDOC nº 7, fl. 8). Argumenta que, como a associação atuou na qualidade de substituta processual, os efeitos da decisão alcançariam toda a categoria, independentemente de filiação formal (eDOC nº 7, fl. 7).



    Pede, portanto, o provimento do recurso, para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e autorizada a execução individual da sentença coletiva.



    É o relatório. Decido.



    Tem razão a recorrente.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 499 da repercussão geral (RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio), firmou o entendimento de que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. Nesse sentido, destaca-se o acórdão do Tema:



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.”



    (RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10-05-2017, DJe de 06-10-2017)



    Por outro lado, no julgamento do Tema 1.119 da repercussão geral (RE 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux), esta Corte assentou ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a apresentação da relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos decorrentes de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de natureza civil”. Eis a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (ARE 1293130 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2020, DJe de 08-01-2021)



    No caso em exame, cuida-se do Mandado de Segurança Coletivo nº'0600593-40.2008.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo'–'ACSPMESP, hipótese típica de substituição processual em que não se exige filiação prévia dos beneficiários, e no qual se formou o título judicial que ora se pretende executar.



    A sentença de origem consignou ser incontroverso que a recorrente não comprovou sua filiação à associação em momento anterior ou até a data da propositura da ação coletiva. Por isso reconheceu a ilegitimidade ativa da recorrente para promover o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo. Confira-se (eDOC nº 3):



    “Não se ignora o precedente do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.293.130/SP no sentido de que "É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    No entanto, para que haja essa maior extensão aos substituídos processuais, é indispensável que o pedido formulado pela associação abranja toda a categoria representada, e não apenas os seus filiados.



    Em outras palavras, o simples fato de a associação legitimada extraordinária ter a possibilidade de postular a defesa de direitos de pessoas que não possuem vínculo associativo consigo não significa que toda e qualquer sentença coletiva prolatada em demanda dessa natureza irá produzir efeitos erga omnes. Ora, é a causa de pedir da ação coletiva e o dispositivo da sentença que determinam quem serão beneficiados pelo título. 



    No caso em tela, o mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Acspmesp delimitou expressamente na petição inicial que o objeto do pedido consistia no "recálculo dos quinquênios e da sexta-parte de todos os associados da impetrante, para que passe a considerar todos os vencimentos na base, exceto os valores eventuais" (fl. 30).



    Por conseguinte, o dispositivo da sentença transitada em julgado concedeu a segurança ‘para condenar as impetradas a proceder, no limite de suas atribuições, tal como definidas no corpo da presente sentença, ao pagamento do quinquênio, bem como da sexta-parte, na conformidade da regra do artigo 129 da Constituição do Estado, de forma que passem a incidir aquelas vantagens sobre o valor integral dos vencimentos, dos proventos e dos benefícios da pensão de todos os associados da impetrante que já possuam incorporados o quinquênio e a sexta-parte, incidência esta que inclui vantagens provisórias ou permanentes, ressalvando-se as eventuais e outras vantagens percebidas em razão da mesma circunstância temporal, a exemplo do décimo constitucional, à vista da restrição estabelecida no artigo 115, XVI, da Constituição do Estado. Deverão, outrossim, as impetradas proceder ao devido apostilamento dos títulos, para cálculos futuros. Sobre as diferenças devidas entre a impetração e a sentença, incidirão juros de mora, desde a data em que o pagamento era devido, à taxa prevista no artigo 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/97, bem como correção monetária, na base dos índices da Tabela Prática do E. Tribunal, a partir do mesmo termo, ambos, juros e atualização, incidentes até a data do efetivo pagamento’ (autos nº 0600593-40.2008.8.26.0053).



    Diante disso, considerando a coisa julgada material formada no título executivo judicial da sentença coletiva mandamental, é forçoso concluir, por se incontroversa a ausência de vínculo associativo, que a ora demandante não é legitimada para postular a execução individual da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Acspmesp.



    (...)



    Ante o exposto, diante da manifesta ilegitimidade ativa, ACOLHO a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determino a EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”.



    A referida decisão foi integralmente mantida pelo Tribunal em sede de apelação, ao negar provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC nº 5):



    “Mandado de segurança coletivo, cumprimento individual de sentença, pensionista de policial militar, diferenças de quinquênios e sexta-parte, falta de legitimidade para a cobrança. 



    Exequente não filiada à associação impetrante do mandado de segurança coletivo, fls. 18 e 282. 



    Restrição expressa do título aos filiados, hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça com o Tema 1056, impedindo de aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1119 a eficácia preclusiva e a imutabilidade da coisa julgada. 



    Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso.”



    Observa-se que a sentença proferida na fase de conhecimento, já transitada em julgado, é expressa no sentido de que o direito líquido e certo deve ser reconhecido a “todos os associados da impetrante”. Ocorre que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema'1.119 da repercussão geral – é inequívoca ao dispensar a comprovação de filiação prévia, a autorização expressa dos associados ou a inclusão do beneficiário em rol nominal para fins de execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. 



    Ao reconhecer que, nessa espécie de ação mandamental, a associação atua como verdadeira substituta processual da categoria, a Suprema Corte assinalou que o título coletivo se projeta sobre todos os integrantes do grupo profissional ou funcional, independentemente de vínculo associativo formal à época da impetração. Logo, mesmo diante de dispositivo sentencial que mencione “associados”, a exigência de prova de filiação anterior configuraria restrição incompatível com o precedente vinculante, acarretando violação ao art.'927 do CPC e à autoridade uniformizadora do STF.



    Nesse cenário, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade extraordinária das associações, na condição de substitutas processuais, para impetrar mandado de segurança coletivo em nome de todos os titulares do direito, independentemente de filiação prévia. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.119/RG. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário para assentar a legitimidade dos autores, ora recorridos, para execução de título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 5º, XXX e LXX, b, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem, quando do julgamento da Apelação, afastou a legitimidade das autoras, ora Recorrentes, sob o fundamento de não comprovação da qualidade de filiadas à Associação impetrante de Mandado de Segurança Coletivo (processo nº 0600593-40.2008.8.26.0053), conforme restrição aposta ao título exequendo. 4. Nesse cenário, e a partir da valoração do exame do caso concreto estampado no acórdão recorrido, sublinhe-se, distinta do reexame fático-probatório vedado nesta sede processual, nos termos da Súmula nº 279/STF –, verifico que o Tribunal de origem afastou-se de tese vinculante firmada por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.119 da repercussão geral, segundo a qual ‘é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil’. (...)”



    (ARE 1549616 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2025, DJe de 11-07-2025)



    ”AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. ARE 1.293.130. TEMA Nº 1.119/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, reconheceu a legitimidade ampla para execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, sendo desnecessária prévia condição de associado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se, apresentada, com a inicial de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, relação nominal dos beneficiários, caberia reconhecer a legitimidade de terceiros não relacionados para executar o título judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia para formalização do pleito coletivo. 4. O título transitado em julgado não alcança somente aqueles eventualmente relacionados na inicial do mandado de segurança (ARE 1.293.130, Tema nº 1.119/RG). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.”



    (RE 1476244 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-02-2025, DJe de 11-02-2025 - grifos acrescidos)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na esteira da Tese 1119 da repercussão geral ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil’, razão pela qual merece ser provido o recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (RE 1449673 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, DJe de 15-10-2024 - grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXEQUENTE NÃO ASSOCIADO. TEMA 1119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.’ 2. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1473318 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, DJe de 11-03-2024 - grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, DE SUA RELAÇÃO NOMINAL E DE COMPROVAÇÃO DE SUA FILIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE 1458154 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14-02-2024, DJe de 22-02-2024 - grifos acrescidos)



    No mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.549.826/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2025; RE nº 1.547.845/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/05/2025; RE nº 1.537.847/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/03/2025; RE nº 1.533.755/SP ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/05/2025; e RE nº 1.532.299/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 05/02/2025.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade ativa da recorrente e determinar o imediato retorno dos autos ao Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo para o prosseguimento do cumprimento de sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente